Tribunal: STF
Processo: HC 236298
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Machado dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório. 



    2. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC n. 307.180/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 13/5/2015). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 853.101 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “ retificação dos cálculos da pena do PACIENTE, para o fim de que conste 40% (2/5) no cálculo das previsões do benefício de progressão de regime no que se refere ao delito cometido em 2011, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, no que tange à pretensão de aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime em relação a sua primeira condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão não assiste a defesa, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (grifei): 



    O Tribunal de origem reconheceu a reincidência do ora agravante na totalidade de suas penas, às seguintes considerações:



    "O presente agravo em execução tem como objeto a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação da fração do cálculo de progressão de regime de 3/5 (três quintos) para 2/5 (40%) (art. 112, VI, da LEP), referente aos autos n. 0008846- 20.2011.8.24.0020, porquanto reincidente específico em condenação posterior (Seq. 227.1 - autos n. 0023205-03.2012.8.24.0064 - SEEU). 



    No mérito, a defesa alega, em síntese, equívoco no cálculo do prognóstico realizado pelo Togado para fins de progressão de regime, mormente por ter deixado de retificar a fração 3/5 (três quintos) para 2/5 (40%) (art. 112, VI, da LEP), referente aos autos n. 0008846-20.2011.8.24.0020, primeira condenação pela prática de crime equiparado a hediondo, argumentando a inobservância do fato que, à época, o agravante não ostentava a condição de reincidente específico, circunstância a ensejar a exigência do cumprimento do menor parâmetro para fins de concessão da benesse. Com isso, busca a aplicação de patamares distintos no respectivo cômputo 'para o fim de que conste 40% (2/5) no cálculo das previsões do benefício de progressão de regime no que se refere ao delito cometido em 2011' (evento 1, AGRAVO1). 



    Contudo, razão não lhe assiste. 



    Infere-se dos autos que o agravante Marcelo Machado dos Santos foi condenado a pena total de 62 (sessenta e dois) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, pela prática de crimes comuns e equiparados a hediondo, estando atualmente em regime fechado, com prognóstico de progressão ao semiaberto para 20.12.2029. Vejamos (Informações Adicionais e Processos Criminais - SEEU): [...] Como se vê, o apenado possui 2 (duas) condenações pela prática de crimes equiparados a hediondo, sendo a primeira condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0008846-20.2011.8.24.0020 - fatos em 03.05.2011 e trânsito em julgado em 08.02.2012), e a segunda condenação por crime de idêntica natureza (autos n. 0005406-79.2012.8.24.0020, por fatos ocorridos em 28.03.2012 e com trânsito em julgado em 09.06.2017), ocasião em que reconhecida sua reincidência específica, já na sentença '[...] Por ser o réu multirreincidente, inclusive específico (autos 020.11.008846-8), entendo por bem majorar a pena em 1/2, para então, fixá-la em 8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão [...]' (fl. 23 - sentença). 



    Portanto, é inconteste a condição do agravante de reincidente específico em crime equiparado a hediondo.



    [...]



    Como se vê, a decisão profligada se revela idônea. 



    Isso porque, sabe-se que uma vez reconhecida a reincidência específica do reeducando (autos 0005406-79.2012.8.24.0020), mesmo que em condenação posterior, trata-se de condição pessoal adquirida, circunstância ensejadora da aplicação do parâmetro mais gravoso sobre todas as condenações da mesma natureza, inclusive as pretéritas, independentemente da condição de primário e/ou reincidente genérico à época. 



    Logo, ao contrário do aferido pela defesa, em circunstância idêntica, já se manifestou esta Corte: 'não há falar na aplicação de 40% para a primeira condenação, porquanto a condição de reincidente específico em delito hediondo, adquirida posteriormente, se estende à totalidade da execução penal, fazendo prevalecer a fração de 3/5 (ou 60%) para fins de progressão de regime para todas as condenações por crime hediondo/equiparado (sem resultado morte) ostentadas pelo recorrido (art. 112, inc. VII, da LEP)' (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 8000294-68.2022.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. 26-07-2023 - grifou- se). 



    Sobre o tema já deliberou o Superior Tribunal de Justiça vide AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 (grifou-se): [...]



    Destaco, que em casos fronteiriços, no que concerne à fração exigida para a progressão de regime prisional em casos de unificação de penas, o acórdão ora impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, eis que “ao unificar as penas, deve o Juízo das Execuções estender os efeitos da reincidência à totalidade do crimes, nos exatos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de conceder àquele que comete crimes comuns após sofrer condenação o mesmo tratamento conferido ao que cometeu apenas um” (HC 169.811, ministro Gilmar Mendes – grifei). 



    Cito, na mesma linha, os seguintes precedentes (HC 157.210 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 166.740 AgR, ministro Luiz Fux): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 177.123 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente